Tribunal: TJMT
Processo: 0000057-03.2017.8.11.0111
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
SOLANGE PEREIRA ROSA NOLASCO E OUTRA(s)
MUNICÍPIO DE MATUPÁ

Número do Protocolo: 132034/2017
Data de Julgamento: 26-08-2020

E M E N T A
REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL COM VÍNCULO TEMPORÁRIO — LICENÇA MATERNIDADE — LEI FEDERAL 11.770/08 — LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL — CONSTITUIÇÃO FEDERAL - DIREITO COMPROVADO — INEXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE SERVIDORAS PÚBLICAS — PRINCÍPIO DA ISONOMIA - CONCESSÃO DA SEGURANÇA – SENTENÇA RATIFICADA.
Comprovado o direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, não há que se falar em reforma da sentença reexaminada.
A norma garante às servidoras públicas a licença- maternidade pelo prazo de cento e oitenta (180) dias, inclusive, à servidora pública que possui vínculo precário com a Administração Pública, decorrente de contrato de trabalho temporário em respeito ao Princípio da Isonomia, visto que a intenção da norma é proporcionar ao recém-nascido mais tempo de convívio com a mãe.

INTERESSADO(S):
SOLANGE PEREIRA ROSA NOLASCO E OUTRA(s)
MUNICÍPIO DE MATUPÁ

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 57-03.2017.8.11.0111, impetrado por Solange Pereira Rosa Nolasco, Alderina dos Santos Vieira e Thaynnara Paolla da Silva Rauber, contra ato tido como ilegal do Prefeito Municipal de Matupá, concedeu a segurança pretendida determinando a reintegração dos impetrantes nos cargos respectivos pelo tempo da licença maternidade e ao período de estabilidade, com a percepção dos vencimentos desde então, bem como para determinar a liberação de valores eventualmente retidos pela autoridade coatora.
Ressai dos autos que as impetrantes Solange e Alderina exerciam os cargos de professoras interinas lotadas na Escola Municipal Jane Pereira Lopes, com início do contrato temporário previsto para 10.03.2016 e término para 23.12.2016. Já a impetrante Thaynnara exercia o cargo de auxiliar na creche Municipal Tia Celcita Pinheiro, também em caráter temporário, conforme contrato incluso.
Relatam que foram dispensadas de seus cargos e convidadas para assinarem o distrato contratual diante do término do prazo do contrato, entretanto, isso ocorreu quando estavam em período gestacional.
Diante disso, impetraram com o presente Mandado de Segurança que teve a segurança concedida, determinando que a autoridade coatora reintegrasse as impetrantes aos respectivos cargos pelo tempo referente à licença maternidade e ao período de estabilidade.
Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1°, da Lei n. 12.016/2009.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pela ratificação da sentença em reexame (fls. 09).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 57-03.2017.8.11.0111, impetrado por Solange Pereira Rosa Nolasco, Alderina dos Santos Vieira e Thaynnara Paolla da Silva Rauber, contra ato tido como ilegal do Prefeito Municipal de Matupá, concedeu a segurança pretendida determinando a reintegração dos impetrantes nos cargos respectivos pelo tempo da licença maternidade e ao período de estabilidade, com a percepção dos vencimentos desde então, bem como para determinar a liberação de valores eventualmente retidos pela autoridade coatora.
A controvérsia na demanda cinge-se em verificar se as Impetrantes possuem direito líquido e certo à reintegração dos cargos em razão da gravidez.
Pois bem.
É certo que, em sede de mandado de segurança, o direito líquido e certo deve ser exibido de plano, de forma a não merecer questionamento maior para o deferimento, pois não se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória. Ou seja, o mandamus não se presta a coligir provas, nem pressupõe fatos ou eventos que não estejam devidamente comprovados de antemão.
Ato ilegal, fundamentalmente, é aquele que não se submete à lei ou aos princípios básicos de uma ordem jurídica positiva, definição que se aplica a qualquer ação comissiva ou omissiva despida de apoio em norma expressa, regulamento ou princípios constitucionais.
A certeza a que alude à lei, deve se evidenciar com todos os elementos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração, comprovando-se de plano, liminarmente, através de documentos apresentados em Juízo, conforme conceito já consagrado pela jurisprudência:
“Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo e, fato certo é aquele capaz de ser comprovado de plano” RSTJ 4/1427 e 27/141.
As impetrantes exerciam, perante a impetrada, cargos temporários, exoneradas durante o período em que se encontravam grávidas (relatórios médicos às fls. 64/80/94), atitude que não possui amparo legal.
A Constituição Federal estabelece, em seu art. 7º, que: São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social (...) XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias;
Posteriormente, a Lei Federal 11770/08, autoriza, inclusive, à Administração a instituir o programa de prorrogação da licença-maternidade à suas servidoras, o que ocorreu com a edição da LC n°. 330/08, vindo a alterar a redação do art. 235 da LC n°. 04/90, ampliando, notadamente o prazo da licença gestacional de 120 (cento e vinte) para 180 (cento e oitenta) dias, senão vejamos:
Art. 235 Será concedida licença à servidora gestante por um período de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração, mediante inspeção médica.
[...]
§ 4º Ocorrido o parto, sem que tenha sido requerida a licença, poderá esta ser concedida mediante apresentação da certidão de nascimento e vigorará a partir da data do evento.
Diante das razões da impetração, em análise conjunta ao dispositivo supracitado, não resta dúvida que houve lesão ao direito líquido e certo da Impetrante.
Com efeito, tanto a Constituição Federal, como a LC n°. 04/90 asseguram às mulheres gestantes a percepção do salário maternidade pelo novo período conferido pela lei em vigor.
Neste espeque, o princípio da isonomia, consagrado constitucionalmente através do artigo 5º, caput, CF/88, é originário do princípio republicano, devendo, pois, irradiar sobre todo o ordenamento jurídico, abarcando as leis e os atos administrativos, servindo como norte e orientando a interpretação de todo e qualquer dispositivo isolado, a fim de dar efetividade aos comandos constitucionais. Logo, dada a transcendência constitucional daquele princípio, é de rigor que o benefício previsto na Lei Federal nº 11.770/08 seja conferido a todos os servidores públicos, sem qualquer distinção.
Note-se que nos artigos 235 e seguintes da LC n°. 04/90, que tratam especificamente dessa licença, não há qualquer limitação em relação ao vínculo do servidor, se celetista, estatutário, ou ocupante de cargo em comissão. Assim, nada obsta a concessão à Impetrante do período de licença gestacional conforme determina a lei, ou seja, de 180 (cento e oitenta) dias, de modo que a negativa desse direito culmina em lesão que deve ser reparada pela via mandamental.
A propósito, neste sentido, caminha o entendimento deste Sodalício:
REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO COMINATÓRIA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL COM VÍNCULO TEMPORÁRIO - LICENÇA MATERNIDADE - PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO –– LEI FEDERAL 11.770/08 - LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL – DIREITO COMPROVADO – INEXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE SERVIDORAS PÚBLICAS – PRINCÍPIO DA ISONOMIA - SENTENÇA REEXAMINADA RATIFICADA. A prorrogação do período de licença maternidade deve ser assegurada a todas servidoras públicas, sem distinção do cargo ocupado, em respeito ao Princípio Constitucional da Isonomia.
(N.U 0003124-30.2013.8.11.0009, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2019, Publicado no DJE 21/03/2019)
AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO — CONTRATO TEMPORÁRIO — LICENÇA - MATERNIDADE — PRORROGAÇÃO PARA 180 DIAS — POSSIBILIDADE — LEI COMPLEMENTAR Nº 330/2008 — NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 235 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 4/1990 — APLICAÇÃO A TODAS AS SERVIDORAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MATO GROSSO — PRINCÍPIO DA ISONOMIA. A norma que garante às servidoras públicas do Estado de Mato Grosso a prorrogação da licença- maternidade para o prazo de cento e oitenta (180) dias deve ser estendida, inclusive, à servidora pública que possui vínculo precário com a Administração Pública, decorrente de contrato de trabalho temporário em respeito ao Princípio da Isonomia, visto que a intenção da norma é proporcionar ao recém-nascido mais tempo de convívio com a mãe.
Recurso não provido. (N.U 0130697-44.2014.8.11.0000, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/10/2014, Publicado no DJE 30/10/2014)
Impende frisar que, o fato de os cargos serem temporários, não afasta o direito específico de estabilidade das funcionárias durante a gravidez, porque isto tem natureza e finalidade próprias que não se confundem com a espécie de contratação.
Diante desse quadro, é possível afirmar que houve violação a direito líquido e certo das impetrantes.
Ante o exposto, RATIFICO a sentença reexaminada em todos os seus termos.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

Cuiabá, 26 de agosto de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR